Tribunal: TJES
Processo: 5001201-98.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001201-98.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE
RECORRIDO: ENEL BRASIL S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001201-98.2023.8.08.0013

RECORRENTE:
GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE

RECORRIDO:
ENEL BRASIL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-s
e de ação de obrigação de fazer com pedido liminar de antecipação dos efeitos de tutela c/c indenização por danos morais, em face de ENEL BRASIL S/A, alegando que está enfrentando constantes instabilidades no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, com frequentes interrupções e quedas de energia.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

3. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela majoração do dano moral.

4. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, vez que a parte requerida realizou a interrupção do fornecimento de serviço essencial à autora.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$4.000,00.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para
majorar o dano moral ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)